Tribunal: TJDFT
Processo: 0706061-32.2022.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0706061-32.2022.8.07.0020 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) RECORRENTE: EMMANUEL CARLOS DE ARAUJO BRAZ RECORRIDO: ANDRE RIBEIRO TROITINO VAZQUEZ, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Ao Ministério Público para, querendo, manifestar-se. Após, tornem conclusos. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito